Tribunal: STF
Processo: ARE 925443
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, da legislação local aplicável à espécie e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.